Tribunal: TJES
Processo: 5034258-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034258-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A interpretação do art. 833, X, do CPC, conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a impenhorabilidade se estende a valores poupados até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, desde que não caracterizem abuso, má-fé ou fraude.

2. No caso concreto, a apelante aufere renda mensal inferior a R$ 2.000,00 e os valores bloqueados—R$ 1.482,00, R$ 0,94 e R$ 1,66—são as únicas quantias existentes em suas contas bancárias, estando muito abaixo do limite de 40 salários mínimos, o que justifica sua impenhorabilidade.

3. A controvérsia sobre a natureza da conta bancária da apelante, se conta-salário ou não, é irrelevante diante da tese consolidada de que a proteção da impenhorabilidade alcança qualquer tipo de conta, desde que respeitado o limite legal.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos pela recorrente nos autos da ação executiva movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
.

Em suas razões, a apelante sustenta que os valores penhorados são provenientes de salário e pequenas reservas financeiras destinadas ao seu sustento, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, pois não ultrapassam o limite de 40 salários mínimo. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que resguarda a proteção de pequenos poupadores, ainda que a conta bancária possua movimentação constante.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença para determinar o desbloqueio dos valores penhorados e a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 10655016, na qual o apelado apresenta impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5034258-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos pela recorrente nos autos da ação executiva movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
.

Em suas razões, a apelante sustenta que os valores penhorados são provenientes de salário e pequenas reservas financeiras destinadas ao seu sustento, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, pois não ultrapassam o limite de 40 salários mínimo. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que resguarda a proteção de pequenos poupadores, ainda que a conta bancária possua movimentação constante.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença para determinar o desbloqueio dos valores penhorados e a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 10655016, na qual o apelado apresenta impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que concerne à impugnação apresentada pelo apelado, entendo não ser o caso de acolhimento uma vez que não foi comprovada a possibilidade da apelante em arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, ônus que era de sua incumbência. Ao revés, infere-se dos autos que a apelante aufere renda inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) – id. 10654995, de maneira que o benefício da gratuidade da justiça deferido em seu favor deve ser mantido.

Ultrapassada tal questão, vejo que a controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária da apelante, tendo sido invocada a regra da impenhorabilidade dos vencimentos e salários prevista no art. 833, IV, do CPC. A sentença recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio, sob o fundamento de que não foi demonstrado que a conta em questão era do tipo “conta-salário”, afastando, assim, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

A respeito da matéria, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. Mas, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

No presente caso, a apelante apresentou contracheque demonstrando que sua renda mensal é inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, a execução alcança o montante de R$ 392.383,25 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) e denota-se que as quantias bloqueadas, no valor de R$1.482,00 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais), R$0,94 (noventa e quatro centavos) e R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos), eram as únicas existentes em contas por ela titularizadas, ou seja, se tratam efetivamente de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual encontram-se revestidas do caráter da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores acima apontados, determinando seu imediato desbloqueio.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.